Tribunal: TJES
Processo: 5006842-34.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006842-34.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO FIORIO GRILO
RECORRIDO: RR MOTOS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIOS. NECESSIDADE DE REPAROS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro em suposta incompetência em razão da necessidade de perícia técnica. Em contrarrazões, a parte Requerida, ora Recorrida, pugna pela manutenção da sentença.

(2). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(3) Em face da detida análise dos documentos acostados nos autos, é escorreita a sentença de piso que reconheceu a incompetência absoluta do presente juízo, vez que inexiste nos autos outros elementos de provas suscetíveis de dirimir a controvérsia, não sendo possível a constatação segura, sem o exame pericial, da origem dos problemas havidos na motocicleta.

(4). Ademais, somente um profissional habilitado no ramo de mecânica veicular poderá, mediante vistorias na motocicleta e no histórico de manutenção armazenado pela requerida, verificar se os problemas descritos pelo autor são decorrentes de vício oculto na moto, falta de manutenção que deveria ter sido realizada pelo autor ou mesmos decorrentes de um desgaste natural dos componentes do veículo pelo tempo de uso. O julgamento do mérito também depende de se apurar se a motocicleta foi encaminhada diversas vezes para manutenção em decorrência do primeiro vício, reportado poucos dias após a compra, que jamais teria sido satisfatoriamente reparado, ou se, com o uso, houve desgaste de outras peças ou manifestação de outros vícios.

(5). Assim, verifica-se a necessidade de prova pericial, cuja complexidade afasta a competência dos juizados especiais para o julgamento da demanda.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)